Tribunal: TJDFT
Processo: 0715396-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO IMOTIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes constantes da inicial. O Juízo de origem decretou a rescisão dos contratos vinculados a 10 (dez) terminais de linha de serviço de telefonia móvel, bem como condenou o recorrente a cancelar os débitos vinculados, sob pena de multa, e, por fim, condenou o recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. O recorrente defende a regularidade do cancelamento do serviço, pois o recorrido não teria apresentado a documentação necessária para ativação e utilização dos acessos contratados. Ao final, requer seja afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, o valor seja reduzido.
4. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
5. Consta dos autos que o recorrido adquiriu 10 (dez) acessos de telefonia móvel, em 03.03.2020 (ID 23880423). Em 27.04.2020, ocorreu o bloqueio de todas as linhas telefônicas, tendo o recorrente alegado que haveria pendências quanto ao envio de documentação pelo recorrido.
6. Não obstante, a atuação do recorrente evidencia comportamento contraditório, o qual ofende o princípio da pacta sunt servanda, uma vez que, após aceitar a documentação inicialmente apresentada pelo recorrido, obstou o funcionamento do serviço contratado e já em funcionamento, o que configura portanto a má prestação do serviço, razão pela qual se mostra acertada a sentença no tocante à decretação de rescisão do ajuste, bem como no que tange ao cancelamento dos débitos vinculados ao serviço não prestado.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrido. Aliás, conforme entendimento desta Turma, o descumprimento contratual, tal como ocorreu no caso dos autos, por si só, não é apto a gerar dano moral.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.